Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Gratuidade judiciária deferida.
2. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
4. Considerando o valor da pensão fixado na r. sentença e a remuneração do alimentante junto com seus gastos e dívidas demonstrados, verifica-se que a prestação reflete quantia razoável para garantir a subsistência do Alimentando e não comprometer as forças contributivas do Alimentante.
5. A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não é motivo instantâneo e razão infalível de redução da obrigação alimentar, sendo ônus do devedor provar, satisfatoriamente, que houve substancial alteração na capacidade econômica. Contexto em que, apesar do nascimento de outro filho no decorrer da demanda, não se pode concluir que a situação financeira do apelante esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos ora fixados na origem.
6. Recurso conhecido e não provido.